Tribunal: TJDFT
Processo: 0027184-84.2013.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0027184-84.2013.8.07.0007 RECORRENTE: CAETANO JOSÉ SOARES NETO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. CRIMES AUTÔNOMOS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ANTECEDENTES. CERTIDÕES. PRAZO DEPURADOR. AFASTAMENTO NECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há que se falar em prescrição quando o prazo transcorrido ao longo da instrução for inferior aos ditames trazidos nos artigos 109 e 110 do Código Penal. 2. Inviável o pleito absolutório, quando todas as provas produzidas encontram-se harmônicas no sentido de que o réu perpetrou o crime de estelionato e o delito de uso de documento falso. 3. Nos termos do enunciado 17 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o princípio da consunção quando o falso, por constituir crime-meio para a consecução do crime-fim (estelionato), exaure sua potencialidade lesiva neste. Entretanto, quando subsistir a potencialidade lesiva da falsidade para a prática de novas atividades delitivas, não incide o princípio da consunção. 4. Dispõe o 202 da Lei de Execuções Penais: "cumprida ou extinta a pena, não constarão da folha corrida, atestados ou certidões fornecidas pela autoridade policial ou auxiliares da justiça, qualquer notícia ou referência à condenação". Assim, é inviável a utilização, na primeira fase da dosimetria, para fins de maus antecedentes e/ou personalidade negativa, de condenações anteriores após o prazo depurador de 05 (cinco) anos, pois destoa do preconizado pelo legislador. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação ao artigo 59 do Código Penal sem indicar, com clareza, as razões pelas quais teria sido violado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 59 do Código Penal. Isso porque, consoante ressaltado, o recorrente não indicou, com clareza, as razões pelas quais o aludido dispositivo de lei federal teria sido violado. Assim, a incidência, por analogia, do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal é medida que se impõe, já que a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017